Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. É imprescindível a liquidação de título judicial oriundo de ação coletiva antes do início da execução individual, dada a necessidade de se apurar a titularidade do crédito e o quantum debeatur.
2. Da mesma forma que não existe prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para processamento das execuções individuais decorrentes, não há a prevenção para o pedido de liquidação de sentença coletiva genérica, mantendo-se a distribuição aleatória em prol da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. O pedido de liquidação proposto por sindicato em substituição processual não induz à prevenção do juízo sentenciante quando pautado em interesses individuais de natureza divisível.
4. Conflito conhecido e julgado improcedente, para confirmar a competência do Juízo suscitante, 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.